Tribunal: TJSP
Processo: 1064520-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa dos lesados – Indenização majorada para

Ementa:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa dos lesados – Indenização majorada para R$5.000,00 para cada autor, ante as peculiaridades do caso, especialmente o fato de que o atraso na chegada ao destino final ocorreu mais de 26 horas depois do programado, sopesado o fato de a empresa ré ter prestado assistência material aos autores, quantia que, devidamente atualizada, mostra-se suficiente para reparar o dano causado – Sentença parcialmente reformada – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação - Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064520-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RAYNER VICTOR SANTOS CORREA e AMANDA FERNANDES BARBOSA, é
apelado UNITED AIRLINES INC..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento, vencido o
2o Desembargador, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER BARONE,
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35129
APEL.No: 1064520-79.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : RAYNER VICTOR SANTOS CORREA E AMANDA FERNANDES
BARBOSA
APDA. : UNITED AIRLINES INC.
JUIZ PROLATOR: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
CANCELAMENTO DE VOO

DANOS MORAIS QUANTUM MAJORAÇÃO Ausente
recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos
morais
Indenização por danos morais que deve ser
ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional
experimentado, sem importar enriquecimento sem causa dos
lesados Indenização majorada para R$5.000,00 para cada
autor, ante as peculiaridades do caso, especialmente o fato de
que o atraso na chegada ao destino final ocorreu mais de 26
horas depois do programado, sopesado o fato de a empresa ré
ter prestado assistência material aos autores, quantia que,
devidamente atualizada, mostra-se suficiente para reparar o
dano causado Sentença parcialmente reformada Sentença
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC

Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11,
do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação - Apelo
parcialmente provido.”
Apelo dos autores em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação de indenização
por danos morais c.c. materiais.
Pugnam, apenas, pela majoração do valor
fixado a título de indenização por danos morais para
R$10.000,00 para cada autor (fls. 89/107).
Contrarrazões
da
ré
às
fls.
152/157,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais c.c. materiais, movida por Rayner Victor Santos
Correa e Amanda Fernandes Barbosa em face de United
Airlines Inc.
Segundo
consta
dos
autos,
os
autores
celebraram com a empresa ré contrato de prestação de
serviços de transporte aéreo internacional, para realização do itinerário São Paulo/Brasil

Nova
Iorque/EUA, com saída do voo no dia 23/09/2018, às 21h00,
e previsão de chegada ao destino às 05h35 do dia
24/09/2018 (fls. 20/23).
Ocorre que, após o embarque, os autores
foram informados de que o voo havia sido cancelado, em
virtude de problemas técnicos (fls. 24).
Em razão do cancelamento, os autores foram
realocados para outro voo, com partida no dia 24/09/2018,
às 23h00 (fls. 27).
Durante o período de espera do voo, a
companhia aérea ré forneceu aos autores hospedagem e
alimentação.
Os autores, assim, somente chegaram a seu
destino no dia 25/09/2018, às 07h44, isto é, mais de 26
horas após o inicialmente programado.
Sentindo-se lesados, ingressaram os autores
com a presente ação indenizatória.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos materiais, no valor de R$265,72, bem como a
pagar aos autores, a título de indenização por danos
morais, a quantia de R$3.500,00 para cada um deles. Em
razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Contra esta decisão insurgem-se os autores.
Ante a ausência de recurso por parte da ré,
incontroversa a existência dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
na
hipótese,
o
inconformismo
restringe-se ao quantum indenizatório.
Uma
vez
configurado
o
dano
moral,
a
estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente
para
amenizar
o
abalo
emocional
experimentado,
sem
importar enriquecimento sem causa dos lesados.
“A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (cf.
REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do
STJ, 18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
Consoante
se
extrai
dos
documentos
acostados autos, em razão do cancelamento do voo, os
autores somente chegaram a seu destino mais de 26 horas
depois do originalmente previsto.
Contudo,
na
espécie,
deve-se
levar
em
consideração na fixação do quantum indenizatório, ainda, o
menor grau de culpa da empresa aérea, na medida em que
prestou
assistência
material
aos
autores,
fornecendo
hospedagem e alimentação.
No caso em apreço, portanto, a quantia de
R$3.500,00 para cada autor, fixada pela r. sentença,
proferida
em
20/08/2019,
mostra-se ínfima. O valor pleiteado (R$10.000,00 para cada autor), porém, é excessivo. Assim, face às circunstâncias do caso
concreto, especialmente o fato de que o atraso na chegada
ao destino final ocorreu mais de 26 horas depois do
programado, sopesando-se o fato de a empresa ré ter
prestado assistência material aos autores, majora-se o
quantum indenizatório para R$5.000,00 para cada autor,
quantia que, ao ver da Turma Julgadora, revela-se
suficiente para reparar o dano a eles causado.
De rigor, portanto, reforma parcial do
decisum de primeiro grau, apenas para majorar o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatório.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16645
APELAÇÃO No 1064520-79.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: RAYNER VICTOR SANTOS CORREA E AMANDA
FERNANDES
BARBOSA
APELADA: UNITED AIRLINES INC.
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR SALLES VIEIRA (VOTO No
35129)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo do entendimento da douta maioria, que deu
provimento parcial ao recurso dos autores para majorar o montante
indenizatório, fixado na sentença em R$ 3.500,00, para cada autor, para R$
5.000,00 para cada autor.
Com efeito, a pretensão dos autores de receber
indenização está fundada nos aborrecimentos decorrentes do atraso do voo
por aproximadamente 26 horas.
Todavia, não se pode olvidar que os autores,
efetivamente, usufruíram do serviço de transporte aéreo prestado pela ré,
conquanto tivesse ocorrido o referido atraso.
Nestas condições, o montante da indenização, a título
de dano moral, arbitrado na r. sentença, isto é, R$ 3.500,00, para cada autor,
perfazendo o valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além do pagamento
referente ao dano material sofrido, mostra-se suficiente para reparação do
prejuízo imaterial, pois atende a critérios de proporcionalidade e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, negava
provimento ao recurso.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
10705B4D
6
7
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
125844F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1064520-79.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.